Tribunal: TJES
Processo: 0007780-36.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007780-36.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA LETICIA ROSA DE ANDRADE

APELADO: BERNARDINO ANTONIO FERREIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E RECONVENÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO AO PLEITO AUTORAL E RECONVENÇÃO JULGADA PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE NÃO RECONHECIDA – PEDIDO DE DESFAZIMENTO DA PERMUTA E RETORNO AO ESTADO ANTERIOR COM RESTITUIÇÃO RECÍPROCA DOS IMÓVEIS NEGOCIADOS – SENTENÇA REFORMADA PARA, SOB O FUNDAMENTO DA NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO JURÍDICO, RECONHECER EXTINTO O CONTRATO E DETERMINAR O REINGRESSO DE CADA PARTE NA TITULARIDADE/POSSE ORIGINAL SOBRE OS IMÓVEIS, SEM DESEMBOLSO DE QUANTIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.

Trata-se na origem de
“
ação de obrigação de fazer e de não fazer com pedido cominatório
”,
em relação à qual apresentada defesa e reconvenção, sendo julgado extinto
o processo, sem resolução de mérito, quanto aos pedidos contidos na exordial, nos termos do art. 485, VI do CPC,
com julgamento de procedência d
o pedido reconvencional de restituição do valor desembolsado pelo
réu
reconvinte, conden
ando-se a autora/
reconvinda ao pagamento de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), extinguindo a lide reconvencional, com fulcro no art. 485, I do CPC.

2.
A prova que interessa ao exame de mérito da reconvenção é exclusivamente documental, encontrando-se adequadamente produzida, oportunizando-se a manifestação das partes.

3
.
Inexiste vício de procedimento na hipótese em apreço, pois, no termos da jurisprudência sedimentada do C. STJ,
"não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constatar adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente" (STJ - AgInt no AREsp n. 1.430.286/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/08/2022, DJe 20/010/2022).

4
.
A permuta celebrada pelas partes por intermédio de instrumento particular é nula, quer pela alienação de imóvel que não pertencia à apelante (
art. 104, II, CC
), quer por burla

à formalidade essencial determinada por lei, qual seja, a realização do negócio jurídico por intermédio de escritura pública, em razão de se tratar d
e
transferência de direito real sobre imóvel de valor superior a 30 salários-mínimos (art. 104, III, CC).

5
.
Assiste razão à apelante, no entanto, em relação ao modo de retorno ao estado anterior, uma vez que prestação e contraprestação se efetivaram com a entrega de imóveis, inexistindo qualquer fato que tornasse inviável (caso em que se cogitaria de perdas e danos) a restituição dos bens reciprocamente pelas partes.

6
.

Sentença
parcialmente reformada para, r
econhecendo a nulidade do negócio jurídico,
extinguir o contrato de compra e venda/permuta,
determina
ndo
o retorno das partes ao estado anterio
r, reingressando no patrimônio
do apelado
o imóvel

situado no primeiro pavimento da edificação localizada na Rua A-2, nº 72, quadra nº 17 do Bairro Portal Clube, Guarapari/
ES
,
enquanto deve a apelante retornar à posse que aventa possuir sobre o imóvel/lote situado na Rua Bela Vista n° 13,
Quadra ECI, Bairro So
l
Nas
c
ente, Guarapari/
ES.

7
.
Recurso conhecido e,
no mérito,

parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0007780-36.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA LETICIA ROSA DE ANDRADE

APELADO: BERNARDINO ANTONIO FERREIRA

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de apelação cível interposta por
ANA LETÍCIA ROSA DE ANDRADE

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari (fls. 215/220, ID 3875926), nos autos da “
ação de obrigação de fazer e de não fazer com pedido cominatório
” que move em desfavor de
BERNARDINO ANTÔNIO FERREIRA, PATRÍCIA TÁVORA ARRUDA e FÁBIO ROCHA
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, quanto aos pedidos contidos na exordial, nos termos do art. 485, VI do CPC e julgou procedente o pedido reconvencional de restituição do valor desembolsado pelo reconvinte Bernardino Antônio Ferreira e condenou a reconvinda Ana Letícia Rosa de Andrade ao pagamento de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com a incidência de juros e correção desde a data do desembolso, extinguindo a lide reconvencional, com fulcro no art. 485, I do CPC.

Em suas razões acostadas nas fls. 223/235, a apelante, sustenta, em suma, que
(i)
é nula a sentença por cerceamento de defesa/direito de produção probatória (
error in procedendo
), configurando, ainda, o julgamento prematuro do Juízo primevo clara violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, “
posto que cerceou o direito da recorrente em produzir provas necessárias no sentido de contrariar/desconstituir as argumentações outrora trazidas pelo apelado
” e ainda que há
(ii)
necessidade de reforma por
error in judicando
, pois a sentença “
não encontra subsídio nos fatos e provas constantes nos autos
”.

Pugna, assim, pelo provimento do presente recurso a fim de que seja anulada a sentença, “
com a consequente remessa dos autos à origem para o regular processamento da demanda, mormente com a efetiva oportunização de produção de prova pertinente ao deslinde do feito, para assim, e somente assim, ser prolatada a sentença de mérito
”.

Subsidiariamente, requer a parte apelada que “
seja dado provimento ao presente recurso no sentido de reformar a r. sentença vergastada, pelos fundamentos expostos no item III.II desta irresignação, no sentido de rescindir o contrato de permuta com a posterior condução das partes ao status quo ante, mormente pela natureza do contrato entabulado, devendo esta restituírem, reciprocamente, os imóveis negociados, sem qualquer desembolso ou torna em pecúnia
”.

Em contrarrazões (fls. 239/243), a parte apelada sustentou que deve ser negado provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Pois bem.

Verifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual se passa à apreciação das teses recursais aduzidas.

Componha-se, inicialmente, breve escorço histórico processual. Alega
a autora/apelante
que adquiriu do réu/apelado o imóvel situado no primeiro pavimento da edificação localizada na Rua A-2, nº 72, quadra nº 17 do Bairro Portal Clube, na cidade de Guarapari.

Salienta, por oportuno, que o referido imóvel pertencia,
originalmente
,
a
o réu Bernardo e sua cônjuge Patrícia Távora Arruda, “
sendo que a parte negociada
tocou, exclusivamente, ao cônjuge varão por ocasião da partilha efetuada na demanda de divórcio tombada sob o nº 0000548-07.2016.8.08.0021
”.

Devidamente realizado o negócio jurídico,
a
então autora/apelante sustenta que, ao buscar se emitir na posse do referido bem, “
sofreu inquietação de Patrícia e seu esposo Fábio, segundo e terceiro réus, que a impediram de ingressar no imóvel, pois c
ol
ocaram cadeado no portão principal, único acesso a ambos os pavimentos, dizendo que não mais permitir
i
am a entrada desta no bem adquirido, fato ocorrido em 01 de fevereiro de 2017, conforme relatado no Boletim Unificado em anexo
”.

Pugnou, assim, na exordial

(fls. 3/
12
)
pela “
expedição de preceito condenatório, consubstanciado em obrigação de fazer, no sentido de ordenar que o primeiro réu (Bernardino Antônio Ferreira) adote conduta propiciadora ao início da fruição e permanência da autora ao imóvel negociado, bem como
consubstanciado
em obrigação de não fazer, no sentido de ordenar que os segundo e terceiro réus (Patrícia Tavora Arruda e Fabio Rocha) se abstenham de adotar conduta
impeditiva ao início da fruição e permanência na posse da autora ao imóvel negociado
”.

Em contestação
(fls.
67
/75)
,
o réu BERNARDINO ANTÔNIO FERREIRA
aduz que, na mesma data
em
que firmado o contrato descrito na inicial, “
firmaram outro contrato no mesmo
valor, em que o requerido comprou da requerente um terreno situado na Rua Bela Vista, nº 13, quadra ECI, bairro Sol Nascente, Guarapari, sendo que este terreno foi pago com o imóvel objeto do contrato da presente demanda, e ainda com um veículo Golf ano 2007, placa HHR5900, que já foi entregue a requerente no ato da assinatura do contrato
”.

Todavia, afirma que, ao tentar efetuar a
transferência
do imóvel, verificou que o terreno está registrado
como pertencente ao
Município de Guarapari, o que
está impossibilitando
que o réu
utilize
o terreno.

Apresenta, assim, reconvenção, postulando que a requerente/reconvinda/apelante seja compelida a cumprir a cláusula 5ª (disponibilização do terreno/imóvel livre de qualquer impedimento) do contrato firmado entre as partes, e, em caso de impossibilidade, pague ao requerido/reconvinte/apelado o valor estipulado no contrato (R$ 150.000,00).

Após, em petição acostada às fls.
121
/
123
, pleiteou expressamente a então parte autora pela extinção do processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que ocorreu a perda superveniente do interesse de agir, pois já foi imitida na posse do imóvel objeto do litígio, prosseguindo o exame de mérito do feito unicamente em relação à reconvenção apresentada.

É de se concluir que a
penas prospera parcialmente o pleito recursal da apelante.

Quanto à aventada nulidade da r. sentença por
error in procedendo
, consistente no encerramento indevido da fase instrutória, quando haveria prova ora
l
para ser produzida, não lhe assiste razão.

D
a análise dos autos, nota-se que, de fato, existe pedido de produção de prova oral (inicial, contestação,
petição de fl. 106,
petição de fls. 121/123, petição de fl. 157,
petição de fl. 167,

petição de fl. 175),
o que seria
justificado pela requerente/apelante
pel
a necessidade da sua produção “
com o objetivo de descortinar as inverdades lançadas pelo réu em reconvenção
”
(
petição de fls. 185/186).

Após intimar a partes para justificarem o requerimento de produção de prova oral, o d. Juízo requereu informações acerca do terreno objeto da reconvenção ao Cartório de Registro
Geral
de Imóveis e, logo após
o recebimento da documentação
enviada pelo citado
Cartório
, proferiu a sentença recorrida.

Inexiste qualquer justificativa idônea à citada produção da prova oral, negando-se às partes a contribuírem com a fixação dos pontos controvertidos e sobre a matéria fática sobre a qual recairia a produção da prova oral a ser colhida em eventual audiência de instrução e julgamento, trazendo a apelante apenas motivação genérica de que a referida prova seria pertinente e relevante para
“d
escortinar as inverdades lançadas pelo réu em reconvenção”.

Ocorre que a questão que seria objeto de prova, nos termos da reconvenção, apenas poderia dizer sobre a própria validade do negócio jurídico ou, quando menos, sobre a ocorrência de qualquer embaraço que impedisse a sua livre fruição, o
que
, no presente caso, encontra-se adequadamente demonstrado pela prova documental, pelo que impertinente e inútil a produção da prova oral postulada.

Acerca ainda de eventual nulidade por ausência de intimação quanto à certidão encaminhada pelo Cartório do 2º Ofício de Registro Geral de Imóveis de Guarapari/ES, igualmente não merece guarida a apelação interposta, tendo em vista que desde a reconvenção se encontra nos autos elemento “certidão positiva com efeito de negativa” com informação de que o imóvel objeto do contrato de compra e venda é de propriedade, atualmente, do Município de Guarapari/ES
(fl. 45)
, apenas se logrando corroborar tal informação com a certidão encaminhada em resposta a ofício judicial, de modo que
devidamente
oportunizado o contraditório e, em manifestação da autora/reconvinda, em impugnação à reconvenção, nada
é dito
sobre a propriedade, apenas sustentando que o negócio jurídico diria respeito, em realidade,
exclusivamente
à posse.

Assim, ausente qualquer vício procedimental ou prejuízo ao contraditório, efetivamente exercido pela ora apelante, sem qualquer impugnação quanto à ausência de sua titularidade quando alienou ao requerido/reconvinte o imóvel (contrato de compra e venda do terreno em fls. 42/43),
como se verifica de manifestação de fls. 61/63, de maneira que resulta induvidoso da conduta processual da apelante e da própria prova documental não ostentar autora/reconvinda a propriedade do imóvel que indevidamente alienou ao apelado.

Efetivamente, "não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constatar adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente" (STJ - AgInt no AREsp n. 1.430.286/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/08/2022, DJe 20/10/2022).

Quanto à reforma da r. sentença, entendo que merece parcial provimento a postulação recursal, apenas para, reputando-se inválido o negócio jurídico
entabulado
, determinar o retorno das partes ao
statu
s
quo ante
, sem condenação ao pagamento em pecúnia, mesmo porque inexistiu o cumprimento da contraprestação com obrigação de pagar (pagamento de quantia), mas com a troca/permuta que recaiu sobre o
imóvel
do réu/reconvinte
situado no primeiro pavimento da edificação localizada na Rua A-2, nº 72, quadra nº 17 do Bairro Portal Clube, na cidade de Guarapari.

As razões da invalidade/nulidade do negócio jurídico celebrado resultam evidentes do acervo probatório.

Primeiramente, negociou a apelante direito de propriedade (e não a transferência da posse) de imóvel que não é seu, pertencente a terceiro (Município de Guarapari/ES), de maneira que ilícito o próprio objeto, resultando em nulidade insanável da avença (art. 104, II, CC).

Em segundo lugar, observa-se ainda burla à formalidade essencial determinada por lei, qual seja, a realização do negócio jurídico por intermédio de escritura pública, em razão de se tratar da transferência de direito real sobre imóvel de valor superior a 30 salários-mínimos, o que apenas pode ocorrer por instrumento público, sendo inválido o negócio firmado em instrumento particular de compra e venda (art. 104, III, CC).

Não há dúvida, portanto, quanto à nulidade do negócio jurídico, em que prevista a permuta de “casa” (avaliada em R$ 150.000,00) do réu como contraprestação pelo terreno negociado pela apelante, devendo, assim, retornarem as partes ao estado anterior, o que deve ocorrer não com pagamento em pecúnia, mas com o desfazimento da permuta, regressando ao patrimônio jurídico do requerido/reconvinte, ora apelado, o imóvel
(que ainda se encontra em poder e titularidade da apelante, pelo que desnecessária a conversão em perdas e danos da obrigação ajustada)
situado no primeiro pavimento da edificação localizada na Rua A-2, nº 72, quadra nº 17 do Bairro Portal Clube, na cidade de Guarapari
.

Esclareça-se, ainda, que e
ventuais danos,
a exemplo de benfeitorias realizadas ou o emprego de outros bens e valores que não estejam previstos no contrato reconhecido como nulo (inclusive a alegada entrega de veículo Golf 2007 pelo apelado em complemento à sua contraprestação)
,
d
evem ser postulados pelas partes (tanto apelante quanto apelado) em nova(s) demanda(s),
não sendo objeto de cognição nestes autos
.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO
, apenas para, reconhecendo a nulidade do negócio jurídico, extinguir o contrato de compra e venda/permuta, determinando o retorno das partes ao estado anterior, reingressando no patrimônio do apelado
o imóvel
(que ainda se encontra em poder e titularidade da apelante)
situado no primeiro pavimento da edificação localizada na Rua A-2, nº 72, quadra nº 17 do Bairro Portal Clube, Guarapari/
ES
,
enquanto deve a apelante retornar à posse que aventa possuir sobre o imóvel/lote situado na Rua Bela Vista n° 13,
Quadra ECI, Bairro So
l
Nas
c
ente, Guarapari/
ES.

Sem inversão dos ônus sucumbenciais e sem majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista o provimento parcial do apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACOMPANHO O RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO